Tribunal: TJMT
Processo: 1004542-54.2020.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCAS RIBEIRO - CPF: 038.355.941-33 (RECORRENTE), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESATENDIMENTO AS REGRAS DA PROMOÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. AFASTADA
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MERA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente LUCAS RIBEIRO postula reparação por danos morais e materiais e desconstituição de débito decorrente do uso de cartão de crédito e supostas cobranças de serviços não contratados.

2.
No caso, o Recorrente sustenta que a empresa Recorrida antecipou as cobranças das compras de combustível realizadas pelo Recorrente.

3.
O Recorrente sustenta que as compras de combustível possuíam uma carência de 70 (setenta) dias para o pagamento da compra, contudo, o Recorrente deixou de observar as regras básicas da promoção, qual seja, efetuar a compra no melhor dia de compra.

4.
Ao analisar a fatura do Recorrente é possível constatar que a compra não foi realizada no melhor dia de compra, portanto, a promoção não é aplicável ao consumidor.

5.
Em relação aos serviços cobrados, verifico que a empresa Recorrida comprova em contestação que o Recorrente aderiu aos serviços, portanto, as cobranças são regulares.

6.
Nesse sentido, não há qualquer irregularidade na conduta da empresa Recorrida, sendo evidente que a inclusão do Recorrente no rol de inadimplentes decorreu do não pagamento das faturas do cartão de crédito.

7.
Danos materiais e morais não comprovados.

8.
Igualmente, entendo que não há litigância de má-fé, já que o Recorrente apenas exerceu ao seu direito de opor o Recurso de Embargos de Declaração.

9.
Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação em litigância de má-fé fixada na decisão dos Embargos de Declaração.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente LUCAS RIBEIRO postula reparação por danos morais e materiais e desconstituição de débito decorrente do uso de cartão de crédito e supostas cobranças de serviços não contratados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, com a condenação da Recorrente em litigância de má-fé.

O Recorrente LUCAS RIBEIRO interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados a inicial e subsidiariamente que fosse afastada a condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que consiste ao mérito da demanda, a sentença não merece qualquer reparo e deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em litigância de má-fé.

Verifico que o Recorrente foi condenado as penalidades da litigância de má-fé, pelo simples fato de ter oposto Embargos de Declaração contrária a sentença proferida pelo Juízo de Origem.

Entendo que os Embargos de Declaração é recurso previsto no ordenamento jurídico, sendo que a parte Recorrente apenas exerceu ao seu direito de Recurso, não cabendo a aplicação das penalidades por litigância de má-fé.

Nesse sentido, a condenação em litigância de má-fé e suas consequências como custas e honorários advocatícios devem ser afastadas.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente, para afastar a condenação em litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022